Tribunal: TCU
Processo: 016.680/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DENÚNCIA. Suspeita de não cumprimento das listas AFRO e PCDs na lista estadual de aprovados para o cargo de agente fiscal no Concurso Público 1/2021

Inteiro teor:
Acórdão 599/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia apresentada por cidadão a respeito de possível descumprimento das regras para o preenchimento de vagas reservadas para pessoas com deficiência e candidatos negros para o cargo de Agente Fiscal, no âmbito do concurso público objeto do Edital 001/2021 (peça 3), promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina (Crea-SC); Considerando que, em síntese, o expediente questiona os critérios de classificação e de convocação de candidatos com deficiência (PcD) e negros previstos no edital do concurso público do Crea-SC (peça 3, p. 6-7, item 7), alegando que a adoção de lista de classificação por macrorregião (peça 3, p. 5, item 6.1), em detrimento de uma lista de classificação estadual para as cotas, prejudicaria suas expectativas de nomeação; Considerando que, muito embora qualquer cidadão possua legitimidade para denunciar irregularidades perante o Tribunal (art. 234 do RI/TCU), não se verifica a existência do interesse público suficiente para o trato da suposta irregularidade, aplicando-se ao caso a jurisprudência predominante desta Casa (a exemplo dos Acórdãos de Plenário 2.485/2025, 2.321/2015 e 712/2012), de que não cabe ao TCU a tutela de direito subjetivo de denunciante, sendo o foro apropriado o Poder Judiciário ou a via administrativa direta; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 7-9), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia por não atender os requisitos de admissibilidade do art. 235 do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) determinar liminarmente o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014; e c) dar ciência ao denunciante, encaminhando-lhe cópia da instrução de peça 7. 1. Processo TC- Processo 016.680/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.